Tribunal: TJES
Processo: 5002813-20.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002813-20.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: BRENO PAVESI FELNER
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002813-20.2023.8.08.0030

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: BRENO PAVESI FELNER

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA UNILATERAL DO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS e MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a parte autora que a empresa requerida alterou, de forma unilateral, os voos por ela adquiridos, ensejando custos com diárias, alimentação, aluguel de carro e gasolina. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 689,40 (seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) a título de dano material e indenização por danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede recursal, a requerida aduz que tomou todos os esforços possíveis para minimizar os impactos do cancelamento dos voos adquiridos pelo autor, prestando-lhe a assistência necessária. Discorre que o recorrido não comprovou efetivo prejuízo causado pelo cancelamento dos voos, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe
à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, entendo que a recorrente não comprovou o fornecimento de integral assistência ao consumidor após o cancelamento dos voos adquiridos, situação que lhe ensejou prejuízo econômico e excessivo transtorno.

Destaco, ainda, que o cancelamento injustificado de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Portanto, inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) da recorrente pela remarcação unilateral do voo da recorrida e, por via reflexa, evidente a responsabilidade da empresa pelo ressarcimento dos danos materiais ensejados ao consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Não há o que se falar em readequação da malha aérea, para justificar o erro da requerida, uma vez que a necessidade de readequação não restou comprovada nos autos, me fazendo concluir que, na verdade, se reveste da desorganização da requerida na venda de passagens a seus passageiros.

O dano deve ser ressarcido, levando-se em consideração que a transportadora não comprovou que tentou, de todas as formas, amenizar o prejuízo, pois a mesma poderia comprovar que tentou acomodação em outra aeronave, em outro voo, mesmo que de outra cia aérea.

[...]

Portanto, provado está o gasto, da parte autora, no valor total de R$ 689,40 (R$ 394,38 viagem do dia 12.06.22 somado a R$ 295,02 gasolina do dia 02.07.22).

O dano moral resta demonstrado, por conta do descaso, da requerida, nas alterações unilateral de voo, que causou grande transtorno a parte autora, seja pela necessidade de desembolso de valores, impedimento de chegar em data comemorativa em casa, no tempo adequado e previamente contratado, além de ter que se deslocar de carro por aproximadamente 08h e 635 km.

Tais fatos causam indignação, por conta do descaso da requerida, sem falar na frustração de não ter o contrato cumprido, na forma como contratado.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do recorrido, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser minorado, de forma a ser suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela redução da indenização de danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária incidindo a partir do julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros moratórios a partir da data da citação, mantendo incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 1° de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)